Tribunal: TCU
Processo: 045.012/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional contra Wauston Luís Cavalcante de Freitas, ex-prefeito de Itapiúna/CE (gestão de 2013 a 2016), e Wellington Oliveira Dias, então engenheiro do município, em razão da ausência de funcionalidade do açude construído com recursos do Convênio Siafi 783400, no valor de R$ 300.000,00 à conta do concedente e R$ 6.123,00 como contrapartida do convenente; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pela regularidade com ressalva das contas dos responsáveis (peças 76-79); Considerando que a referida conclusão tem como base o relatório de acompanhamento e revisão da obra elaborado pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (peça 25, p. 18-20), no qual restou evidenciada a potencial funcionalidade do açude construído no município; Considerando que, em linha com os pareceres precedentes, considero que a falha relativa ao sangradouro não enseja a irregularidade das contas, com a subsequente condenação em débito pelo valor total pactuado no convênio, mas tão somente a ressalva em suas contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Wauston Luís Cavalcante de Freitas e Wellington Oliveira Dias, dando-lhes quitação; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.012/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Wauston Luis Cavalcante de Freitas (XXX.821.123-XX); Wellington Oliveira Dias (XXX.083.203-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Italo Noronha Lima (39.730/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.